Tribunal: TJMT
Processo: 1010917-80.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010917-80.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JULIANA DE ARRUDA PINHEIRO - CPF: 723.780.421-91 (RECORRENTE), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1010917-80.2020.8.11.0001

Origem:

OITAVO JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ENERGISA S/A

Recorrido(s):

JULIANA DE ARRUDA PINHEIRO

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

29/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – FATURAS DE RECUPERAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FRAUDE NO MEDIDOR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DAS FATURAS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA FRAUDE – AUSÊNCIA DE TOI - AUSÊNCIA DE LAUDO OFICIAL – AUSÊNCIA DE LAUDO DO INMETRO – FATURAS INDEVIDAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO), inexiste parâmetros para sustentar a legalidade das faturas de recuperação de consumo, sendo devida a declaração de inexistência.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial apenas para declarar inexigíveis as cobranças nos valores de R$ 1.598,40 (mil quinhentos e noventa e oito reais e quarenta centavos) e R$ 17.862,40 (dezessete mil oitocentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos), ambas decorrentes do período 06/2019 referentes a recuperação de consumo e julgou improcedente a pretensão quanto ao dano moral e material, conforme dispositivo que cito:

Em face do exposto, afastada a preliminar,
OPINO PELA CONFIRMAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA E PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL,
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para
:

1. Declarar inexigíveis as cobranças nos valores de R$ 1.598,40 (mil quinhentos e noventa e oito reais e quarenta centavos) e R$ 17.862,40 (dezessete mil oitocentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos), ambas decorrentes do período 06/2019;

2. Indeferir a condenação da requerida na repetição do indébito;

3. Indeferir a reparação em dano moral;

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95).

A parte promovida interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a inexistência de ato ilícito, posto que restou comprovada a existência de fraude no medidor, sendo devida a recuperação do consumo.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão.

A parte recorrida apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em pauta, recurso no qual se discute a legalidade da expedição de faturas com recuperação de consumo ante a existência de suposta irregularidade no sistema de medição.

O magistrado
a quo
declarou a inexistência do débito relativo às faturas discutidas, posto que não houve qualquer comprovação acerca da irregularidade no medidor.

Em que pesem os termos do recurso, notadamente quanto à existência de irregularidade no sistema de medição, entendo que não restou comprovada a ocorrência de fraude e nem a culpa da parte Recorrida na suposta irregularidade posto que sequer houve a juntada de TOI nos autos, bem como não houve a juntada de perícia elaborada por órgão oficial, no caso o INMETRO.

Assim, no entender desta magistrada, correta a decisão que declarou a inexistência das faturas de recuperação, não havendo reparos a fazer.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 34.460,80), nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020